Tribunal: STF
Processo: ADI 1163
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-02
Data de publicação: 2015-12-02

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. MAGISTRATURA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. É inconstitucional a vinculação de espécies remuneratórias das carreiras da magistratura e do Ministério Público constante de norma prevista na Constituição do Estado. 



    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.